Tribunal: TJMT
Processo: 0016054-22.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016054-22.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA AKEME SAWASAKI MANZANO DELUCI - CPF: 069.695.028-64 (APELANTE), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ALICE MANZANO DELUCI - CPF: 053.418.191-01 (APELANTE), ANA LUCIA MANZANO DELUCI - CPF: 024.678.921-23 (APELANTE), VANESSA MANZANO DELUCI - CPF: 027.175.501-60 (APELANTE), AUSTA - SOCIEDADE DE ANESTESIA S/S LTDA - CNPJ: 71.744.346/0001-42 (APELADO), KASSIM MOHAMEDE KASSIM HUSSAIN - CPF: 020.407.248-42 (APELADO), MATHEUS FLORIANO DE OLIVEIRA - CPF: 277.834.148-00 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MENEZES LUZ - CPF: 531.441.711-15 (ADVOGADO), AUSTA - SOCIEDADE DE ANESTESIA S/S LTDA - CNPJ: 71.744.346/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO GROSSEIRO. CORPO ESTRANHO ESQUECIDO EM CIRURGIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. TRANSMISSÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ÓBITO. DANO MORAL DIRETO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por viúva e filhas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por erro médico, reconhecendo a negligência do réu por esquecimento de compressa cirúrgica no corpo do paciente, mas afastando o nexo causal com o óbito, fixando indenização por danos morais por ricochete e reconhecendo a ilegitimidade ativa das autoras para pleitear danos diretos do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a confissão ficta diante da ausência de intimação pessoal válida; (
ii
) estabelecer se as herdeiras possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais e materiais sofridos pelo falecido; (
iii
) determinar se há nexo causal entre o erro médico e o óbito, bem como a natureza e extensão da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal válida para depoimento impede a aplicação da pena de confissão ficta, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O direito à reparação civil transmite-se aos herdeiros, que possuem legitimidade ativa para pleitear danos morais e materiais sofridos pelo falecido, conforme art. 943 do Código Civil e Súmula 642 do STJ.

O esquecimento de compressa cirúrgica no interior do paciente configura erro médico grosseiro e negligência inescusável, caracterizando falha no dever de cuidado.

O dano moral decorrente de tal erro é presumido (
in
re

ipsa
), em razão do sofrimento físico e psicológico causado ao paciente durante sua sobrevida.

O laudo pericial afasta o nexo causal entre o erro médico e o óbito, atribuído a neoplasia pancreática e comorbidades graves, rompendo o dever de indenizar pela morte.

O dano indenizável corresponde ao dano moral direto sofrido pelo falecido, transmitido aos herdeiros, afastando-se a configuração autônoma de dano por ricochete.

A ausência de prova robusta do nexo causal entre despesas e a conduta médica, bem como da incapacidade laboral atribuível exclusivamente ao erro, impede o reconhecimento de danos materiais e lucros cessantes.

Mantém-se o valor da indenização fixado na origem, em respeito à vedação da reformatio in pejus, ainda que alterada a fundamentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros, que possuem legitimidade ativa para pleiteá-lo em nome próprio. 2. O esquecimento de corpo estranho em procedimento cirúrgico configura erro médico grosseiro e gera dano moral presumido. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta médica e o óbito afasta a responsabilidade pela morte, subsistindo o dever de indenizar apenas pelos danos sofridos em vida. 4. A indenização deve corresponder ao dano moral direto do falecido quando inexistente dano autônomo por ricochete. 5. A falta de prova do nexo causal impede o reconhecimento de danos materiais e lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 943; CPC, art. 385, §1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 642.

R E L A T Ó R I O

RAC
0016054-22.2018.8.11.0004

LUCIANA AKEME SAWASAKI MANZANO DELUCI
e outros
x
KASSIM MOHAMEDE KASSIM HUSSAIN

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA AKEME SAWASAKI MANZANO DELUCI e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais
, ajuizada em face de KASSIM MOHAMEDE KASSIM HUSSAIN
.

De início, a magistrada
de origem
afastou a pena de confissão ao réu por considerar que a intimação pessoal para o ato
foi
infrutífera. Reconheceu

a ilegitimidade ativa das autoras para pleitearem, em nome próprio, os danos morais diretos sofridos pelo falecido e os danos materiais suportados pelo patrimônio da vítima em vida, sob o fundamento de que tais pretensões pertencem ao espólio
(ID
360838425)
.

No mérito, o juízo
de origem
reconheceu a negligência do médico ao esquecer a compressa, o que qualificou como erro grosseiro. Assinalou, contudo, a inexistência de nexo causal entre o erro e a morte, com base na conclusão pericial. Assim, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete, em favor das autoras, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com correção pelo INPC do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação.

Irresignadas, as autoras interpuseram recurso de apelação em que sustentam, preliminarmente, a aplicação da pena de confissão ficta ao apelado.

No mérito, defendem a reforma da decisão quanto à ilegitimidade ativa, com amparo na Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 943 do Código Civil, sob a tese de que o direito à indenização por danos morais e materiais transmite-se com a herança
.

As apelantes argumentam que a compressa esquecida atuou como concausa determinante para o óbito, pois gerou obstrução do sistema digestivo e desnutrição severa, o que reduziu as chances de sobrevivência do paciente.

Invocam a teoria da perda de uma chance e sustentam que o valor fixado a título de danos morais por ricochete é irrisório diante da gravidade do erro e do sofrimento familiar.

Apontam, ainda, a nulidade da sentença por ser citra petita, uma vez que o juízo teria sido omisso quanto ao pedido de lucros cessantes.

Ao final, pleiteiam a majoração da verba indenizatória para 200 (duzentos)
salários mínimos
para cada autora e a procedência total dos pedidos de danos materiais e morais diretos
(ID 360838426)
.

Em contrarrazões, o apelado Kassim
Mohamede
Kassim Hussain refuta as razões recursais e sustenta que a contagem de materiais compete à equipe de enfermagem.

Reitera que o óbito ocorreu em razão de neoplasia pancreática e pancreatite crônica, sem relação com a compressa, a qual teria permanecido "enca
p
sulada" sem causar infecção.

Pugna pela manutenção integral da sentença no ponto que reconheceu a ilegitimidade ativa e a inexistência de nexo causal com o evento morte (
ID
360838429)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DA
CONFISSÃO FICTA)

EminentesPares:

Em suas razões recursais
,
a parte apelante
suscita preliminar
de
error
in procedendo
, sob o argumento de que
o juiz de origem deveria ter reconhecido a confissão ficta do apelado, nos termos do artigo 385, § 1º, do CPC.

Não assiste razão
às apelantes.

O artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo requerimento para a realização de depoimento pessoal, é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência de que o não comparecimento ensejará a aplicação da pena de confissão ficta quanto à matéria de fato.

A propósito:

“Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º Se a parte,
pessoalmente intimada
para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

§ 3º O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.”

No caso concreto, verifica-se que o mandado de intimação pessoal expedido
retornou negativo (ID
360838422
),
constando em ata de audiência que o requerido não foi devidamente intimado (ID
360838419
).

Nota-se, ainda, que a petição juntada pelo réu foi posterior à data da audiência (ID
360838415
).

Assim, conforme bem salientado pelo juízo de origem, a
ausência de intimação pessoal válida, sobretudo quando houve determinação para a realização do depoimento pessoal, impede, por força de disposição legal expressa, a imposição dos efeitos da confissão ficta, sob pena de grave violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O
presente caso versa sobre
erro médico perpetrado pelo requerido durante procedimento cirúrgico de colecistectomia e derivação
biliodigestiva
, realizado em 08/
11
/2012.

Na origem, as autoras, na qualidade de viúva e filhas de Valdir
Antonio

Deluci
, narraram que o falecimento de seu ente querido, ocorrido em 18/
11
/2014, decorreu de erro médico perpetrado pelo requerido durante procedimento cirúrgico.

Segundo a exordial, o profissional esqueceu uma compressa de gaze na cavidade abdominal do paciente, o que desencadeou um período de dezesseis meses marcado por dores intensas, desnutrição severa e progressiva deterioração da saúde da vítima.

Narra a
petição inicial que, após a cirurgia, o paciente apresentou agravamento sistemático de seu estado, com dores abdominais crescentes que o impediam de exercer atividades profissionais e sociais.

Relatou-se que, somente em janeiro de 2014, após consultas com diversos especialistas e exames de imagem, constatou-se a presença de uma obstrução no duodeno causada por um corpo estranho, identificado em nova intervenção cirúrgica como uma compressa cirúrgica em estado de putrefação.

O requerido, Kassim
Mohamede
Kassim Hussain,
no mérito de sua contestação
, negou a existência de erro médico e do nexo de causalidade, ao atribuir o óbito a comorbidades pré-existentes, notadamente um câncer de bexiga diagnosticado em 2003 e um quadro de pancreatite aguda e neoplasia de
pâncreas.

Assim
, o cerne da controvérsia reside em verificar a legitimidade ativa das herdeiras para pleitearem indenização por danos morais e materiais sofridos pelo falecido em vida, bem como a configuração do nexo causal entre o erro médico e o óbito, e a adequação do
quantum
indenizatório
.

Em primeiro lugar
, impõe-se a análise da questão processual que fundamentou a extinção parcial do feito na origem.

A
juíza
sentenciante entendeu que as autoras, ao peticionarem em nome próprio, não possuiriam legitimidade para pleitear direitos que integrariam o patrimônio jurídico do falecido (danos morais diretos e despesas suportadas por ele).

Todavia,
com a devida vênia,
tal entendimento
merece reforma
,
senão vejamos.

O artigo 943 do Código Civil é
claro
ao estabelecer que
"O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança."
.

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através da Súmula n.º 642
:
"
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Considerando que as apelantes figuram como as sucessoras universais do
de cujus
, a pretensão indenizatória que integrava o patrimônio jurídico do falecido transferiu-se a elas pelo princípio da
saisine
. Portanto, reconheço a plena legitimidade ativa das autoras para pleitearem os danos morais e materiais suportados pelo Sr. Valdir em vida.

Superada
a questão da legitimidade
,
e considerando a teoria da causa madura, passo
à
análise do mérito.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que o
laudo pericial indireto consignou a presença de material de campo cirúrgico (compressa) no interior do paciente após o término do procedimento conduzido pelo réu.

A
perita
afirmou que, embora o tratamento proposto estivesse correto, a permanência do material configurou falha médica que poderia ter sido evitada pela contagem rigorosa de materiais

(
ID

360838389
)
.

Neste ponto, a
responsabilidade do médico réu é incontroversa
, já que o esquecimento de
uma compressa de gaze (
gossipiboma
) na cavidade abdominal do paciente

qualifica-se como erro grosseiro.

Com efeito, a
obrigação do cirurgião, em conjunto com sua equipe, de conferir os materiais utilizados antes do fechamento do sítio operatório é dever de segurança e cuidado. O descumprimento desse dever caracteriza negligência inescusável.

Nesses casos, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que o dano moral é

presumido (
in
re

ipsa
).

A submissão de um paciente a um processo inflamatório crônico, dores abdominais persistentes e a necessidade de uma segunda cirurgia invasiva para retirada de material "esquecido" fere frontalmente o direito à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

Esse sofrimento
adicional e desnecessário
foi experimentado pelo Sr. Valdir durante os 16 meses de sobrevida e, nos termos da lei, o direito à sua compensação transmite-se aos herdeiros.

Q
uanto ao nexo causal com o óbito,
deve-se observar que
a causa primária da morte foi a neoplasia de pâncreas e a falência múltipla de órgãos decorrente de comorbidades graves
, conforme laudo pericial e certidão de óbito
.

O rompimento do nexo causal quanto ao evento letal afasta a responsabilização do réu pela morte em si, remanescendo o dever de indenizar apenas pelo erro técnico e o sofrimento dele decorrente durante a vida.

Quanto aos danos morais em ricochete,
divirjo parcialmente da fundamentação originária.

A sentença fixou indenização por danos morais "por ricochete" (sofrimento próprio das filhas e viúva). Contudo, em análise detida dos autos, entendo que o dano moral indenizável no caso em tela é odireto, sofrido pelo paciente e transmitido às herdeiras.

Não se vislumbra, nas provas acostadas, a configuração de um dano moral autônomo e independente das autoras (ricochete) que justifique condenação apartada daquela devida ao falecido, especialmente porque o sofrimento familiar narrado confunde-se com a própria assistência ao ente querido em sua doença base (câncer). Assim, o dano moral indenizável é o do falecido, por transmissão hereditária.

A sentença fixou o valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, sendo
R$ 20.000,00 para cada autora
,
a título de danos por ricochete.

Conforme fundamentado, entendo que as autoras são legítimas
para o ajuizamento do feito
, mas o direito que deve prevalecer é o do dano moral direto do falecido, o qual é
in
re

ipsa
pelo erro grosseiro. Todavia, em atenção ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
,
não se pode reduzir o valor global já garantido às autoras na primeira instância, uma vez que apenas elas recorreram pleiteando a majoração.

Portanto, mantenho a sentença na totalidade do valor da condenação (R$ 80.000,00), porém alterando os fundamentos jurídicos
, sendo
reconhecido como
devida a
indenização por dano moral direto sofrido pelo falecido e transmitido às herdeiras, em substituição aos danos por ricochete outrora fixados.

No que tange aos lucros cessantes, embora reconhecida a legitimidade
das apelantes para o pleito
, verific
a-se
que não colacionaram provas robustas da alegada incapacidade laboral total
do falecido
vinculada exclusivamente à compressa cirúrgica
, sobretudo considerando que o falecido era portador de câncer de pâncreas,
razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por fim, quanto aos danos materiais, verifica-se que, não obstante a juntada de diversas notas fiscais, a parte apelante não foi capaz de comprovar o nexo causal entre os gastos e a conduta do réu, sobretudo considerando que é incontroverso nos autos que o paciente possuía outros problemas de saúde
.

Além disso, não há comprovação da
exata origem dos recursos para todos os pagamentos (se do patrimônio pessoal
das apelantes
ou do falecido), mantendo-se, quanto a este ponto, a improcedência por ausência de prova constitutiva (art. 373, I, do CPC).

Diante de todo o
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para o fim de
a)
reformar
em parte a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa das apelantes para pleitearem os danos sofridos pelo falecido em vida
,
b) reconhecer a ocorrência de dano moral direto em favor do falecido em razão do erro médico grosseiro, c) manter, por outros fundamentos e em o
bservância à proibição da
reformatio in pejus
, a condenação do apelado ao pagamento do valor total deR$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser rateado

entre as autoras, quantia esta que passa a representar a compensação pelo dano moral direto do
de cujus
transmitido às sucessoras
e d) manter os demais termos da sentença.

Considerando que a alteração foi apenas de fundamentação e manutenção do valor, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial fixada na sentença (60% pelo réu e 40% pelas autoras), bem como os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026